Tribunal: TJSP
Processo: 1009469-09.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro da obreira -- Concessão do benefício auxílio acidente – Admissibilidade, em parte – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Recurso parcialmente provido -- Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à cessação do último

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro da obreira -- Concessão do benefício auxílio acidente – Admissibilidade, em parte – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Recurso parcialmente provido -- Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 até a véspera da "aposentadoria por idade" usufruída pela segurada, na forma prevista no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91 -- Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo CPC -- Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009469-09.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
MARIA CELINA DA SILVA HERNANDES, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.930.
Apelação Cível no 1009469.09.2017.8.26.0309 Jundiaí.
Apelante: Maria Celina da Silva Hernandes (AJ)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Luiz Antonio de Campos Junior.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
ombro da obreira -- Concessão do benefício auxílio
acidente
Admissibilidade, em parte
Presença de
incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a
ensejar
a
reparação
pretendida

Ação
julgada
improcedente Apelo da autora Recurso parcialmente
provido -- Termo inicial do benefício A partir do dia
seguinte à cessação do último auxílio-doença, nos termos
do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 até a véspera da
“aposentadoria por idade” usufruída pela segurada, na
forma prevista no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91 --
Honorários advocatícios Percentual a ser definido em fase
de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o,
II, do novo CPC -- Juros de mora correspondentes ao índice
de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas
Recurso provido para julgar
parcialmente procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Maria Celina
da Silva Hernandes em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que em razão das condições agressivas de seu local de
trabalho e de acidente típico ocorrido em 18/05/2016, lesionou o ombro
direito e, em consequência esta com sua capacidade laboral reduzida,
motivo pelo qual postula a concessão de beneficio “auxílio acidente” (fls.
01/11).
A r. sentença de fls. 533/539, proferida em 02 de
setembro de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem
condenação quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção legal.
Apela a vencida pleiteando a concessão do auxílio
acidente no período de 01/02/2017, dia seguinte à alta médica até
24/12/2017, data anterior à concessão da aposentadoria (fls. 549/555),
sem resposta, conforme consta da certidão de fl. 561.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autora e
passo a analisar o seu mérito.
O provimento do recurso para julgar procedente a ação é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
4
Trata-se a espécie de ação em que a autora busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelo mal indicado na inicial.
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do
juízo, depois de proceder ao exame físico, analisar os documentos médicos
complementares trazidos ao feito, realizar vistoria no local de trabalho e
prestar diversos esclarecimentos, assentou em laudo pericial de fls.
102/112, 113/117, 185/186, 207/208 que:
“DA NATUREZA DAS LESÕES:
Os documentos acostados aos Autos apontam que a
Autora apresentou discreta deformidade de cabeça de rádio
e epífise de úmero, além de ruptura total dos tendões
supraespinhal, infraespinhal e subescapular. Também
apresenta transtornos crônico degenerativos no ombro
direito avaliado. DO NEXO: O Representante do RH
confirma a ocorrência da queda na data mencionada pela
Autora e acompanhamento da mesma até o Hospital
Pitangueiras, pela Técnica de Segurança Aline. DA
VISTORIA: As condições ergonômicas vistoriadas são
impróprias para ombros, demandando esforço físico e/ou
posições viciosas com membros superiores. O Exame
Médico Pericial constatou leve redução funcional no ombro
direito da Autora, de caráter parcial e permanente para
atividades de carga e/ou posições viciosas com o
seguimento corpóreo em questão.”
“ 2) A Autora pode exercer novamente a função de
cozinheira executando as atividades descritas no item DA
VISTORIA sito as fls. 108 do laudo? Em caso negativo, por
quê? R- As condições ambientais verificadas por ocasião
da Vistoria não são recomendáveis para a Autora, visto que
a mesma apresenta redução funcional do ombro direito,
para atividades com carga e/ou viciosas, em caráter parcial
e permanente.”
Fls. 189/191: À perita para que enfrente as críticas feitas
ao seu labor. (Prazo: 15 dias). R- A confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
5
ocorrência do Acidente de Trabalho Típico, deu-se pelo
relato do Gestor de Recursos Humanos da empregadora,
Sr Emerson Luiz França Stringueto e corroborada pelo
Assistente Técnico da empregadora, Dr Gilberto Luiz
Pereira da Silva Neto, dados claramente transcritos à fl.116.
Esta Perita acolheu tal relato, não cabendo a ela
desqualificar tal citação.”
Neste sentido, apesar da divergência entre as partes, é
plenamente possível, a meu ver, ser reconhecido, na espécie, o nexo
causal entre o trabalho da autora e a moléstia, em especial, considerando-
se os documentos anexados aos autos, como o laudo pericial e seus
esclarecimentos, a saída antecipada da obreira no dia do acidente de
trabalho, atendimento médico no hospital, a manifestação do represente de
RH, cirurgia realizada, etc.
A redução da capacidade, também, restou patente,
porquanto não é difícil imaginar que as sequelas adquiridas pela moléstia
que acomete a autora lhe causa evidente limitação da capacidade de
trabalho, ainda mais em funções que priorizam a sua utilização, como é o
caso dos autos.
Assim, é notório que a segurada não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física destacada.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
6
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não custa reforçar, nos moldes
do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97,
mais abono anual.
De resto, observo que, nos termos do § 2o, do art. 86, da
lei acidentária, o dia do termo inicial deve ser a do dia seguinte ao da ultima
alta médica noticiada nos autos, ou seja, 01/02/17 (fls. 30), até a data de
sua aposentadoria por idade noticiada à fl. 225, ou seja, 24/12/17,
ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento, até
ulterior decisão daquela Instância Superior.
Ademais, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
7
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
8
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Finalmente, para melhor direcionar a futura execução,
observo que os juros de mora, incidentes a partir do termo inicial do
benefício, de forma englobada até a citação e após. mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009469-09.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto n.o 35.930-ct
9
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso para julgar
parcialmente procedente a ação.
ALDEMAR SILVA
Relator